Tribunal: TJDFT
Processo: 0738871-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. NULIDADE DA PENHORA SISBAJUD. ARTIGOS 854 E 835 DO CPC. NÃO CONFIGURADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO CONCESSÃO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. RESOLUÇÃO N. 271, CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. REQUISITO OBJETIVO. NÃO ATENDIDO. RENDA MENSAL SUPERIOR AO TETO DA DEFENSORIA PÚBLICA. REQUISITO SUBJETIVO. NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Não caracterizada a ofenda ao art. 854, do CPC, alegada pelo Agravante, por inexistência de determinação de ofício para penhora via SISBAJUD, porquanto requerida a medida executiva pelo exequente na inicial do cumprimento de sentença de honorários advocatícios. Observada a ordem preferencial do artigo 835, do CPC.
2. Consoante disposto no art. 99, §§ 3o e 4o, do CPC, conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, a miserabilidade jurídica deve ser comprovada, em especial por se tratar de presunção relativa.
3. Diante da inexistência de critérios legais objetivos no CPC e na Lei n. 1.060, de 5 de fevereiro de 1951, para a avaliação da miserabilidade jurídica, este Tribunal de Justiça tem adotado os parâmetros atualmente estabelecidos na Resolução n. 271, de 22 de maio de 2023, Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal – CSDPDF, notadamente o recebimento de renda familiar mensal de até 5 (cinco) salários-mínimos.
4. A análise do direito à gratuidade deve ser pautada simultaneamente nos critérios objetivos e subjetivos, a fim de identificar a concreta capacidade financeira do requerente.
5. Consoante, sugerido pela Nota Técnica do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal – CIJDF n. 11/2023, a verificação dos requisitos subjetivos deve sopesar o patrimônio do requerente, condições pessoais diferenciadas – a exemplo de doença, nível de endividamento e idade – e sinais ostensivos de riqueza.
6. No caso concreto, os contracheques colacionados aos autos evidenciam que o agravante percebe rendimentos líquidos superiores ao teto de 5 (cinco) salários-mínimos, e deixou de demonstrar o preenchimento dos critérios subjetivos para concessão do benefício da gratuidade de justiça, havendo ainda fundada dúvida acerca da miserabilidade jurídica e elementos que indiciam a falta dos pressupostos legais a impedir a concessão da benesse pleiteada pelo agravante.
7. Agravo de instrumento conhecido e não provido.